Tribunal: TJMT
Processo: 1004758-35.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004758-35.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[CASA DO PADEIRO DE MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 03.806.562/0001-15 (EMBARGANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – FRUIÇÃO DE BENEFÍCIO DE ISENÇÃO DE ICMS-IMPORTAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – CLARO INCONFORMISMO – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2.

Alegação de omissão que não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas.

3.

Enfrentamento pelo acórdão embargado das questões necessárias e expressa os elementos conducentes.

4.

Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão, que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado do pronunciamento.

5.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ensejar seu acolhimento, o que não ocorreu.

6.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CASA DO PADEIRO DE MATO GROSSO LTDA
em face de acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pelo ora embargante e manteve incólume a sentença prolatada.

Nas razões, em linhas gerais, sustenta que o “
v. acórdão embargado OMITIU que o 7o do Tratado do Mercosul – em vigor por meio do Decreto Federal 350/1991 – não estabelece ISENÇÃO TRIBUTÁRIA, mas TRATAMENTO NACIONAL DA MERCADORIA IMPORTADA, ou seja, uma IMUNIDADE A IMPOSTOS DE IMPORTAÇÃO pelos estados-membros”.

Aduz que “
OMITIU, também, que o art. 5o, §2o da CF/88 estabelece ao Tratado Internacional status supralegal, e, portanto, impossível de ser derrogado por legislação federal ou estadual
”.

Alega que o “
também OMITIU que o art. 98 do CTN estabelece que a legislação tributária obrigatoriamente deve observar os tratados e convenções internacionais vigentes
”.

Requer “
o CONHECIMENTO e PROVIMENTO dos embargos de declaração para, prequestionadas as teses jurídicas apontadas, sanar a omissão aos arts. 98 do CTN e 5o, §2o da CF/1988 c/c art. 7o do Tratado do Mercosul em vigor pelo art. 1o do Decreto Federal 350/1991 e à súmula 575/STF e precedente do STJ no julgamento do REsp 1.205.393/RJ, atribuindos-se-lhes efeitos modificativos para reconhecer a ilegalidade ou inconstitucionalidade das condições estabelecidas pelos arts. 1o e 2o, §3o da Lei Estadual 9.855/2012 reformando o acórdão embargado para dar provimento à apelação e conceder a segurança e cassar a exigência de CND para a fruição da imunidade tributária do ICMS-importação sobre as mercadorias importadas dos países signatários do Tratado do Mercosul.
”.

Contrarrazões pelo desprovimento dos embargos de declaração (id. 131972730).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL — MANDADO DE SEGURANÇA — FRUIÇÃO DE BENEFÍCIO DE ISENÇÃO DE ICMSIMPORTAÇÃO - APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EMITIDA PELA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO-SEFAZ — EXIGÊNCIA INSCULPIDA NA LEI ESTADUAL No 9.885/2012 — ARTIGO 179 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL —PRINCÍPIO DA LEGALIDADE — AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO — SEGURANÇA DENEGADA — RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO — SENTENÇA MANTIDA.

1.

A exigência feita pela autoridade fiscal ao contribuinte, consistente na apresentação de Certidão Negativa de Débitos para fruição de benefício fiscal de isenção de ICMS-Importação dispensado aos produtos nacionais, está amparada nos artigos 1o e 2o, § 3o, da Lei Estadual no 9.855/2012, em conjugação com o artigo 179 do Código Tributário Nacional.

2.

Não viola direito líquido e certo ante a ausência de prova da regularidade fiscal.

3.

Recurso não provido.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

O ponto de insurgência se atém à alegação de que o acórdão foi omisso quanto ao 7o do Tratado do Mercosul que “
não estabelece isenção tributária, mas tratamento nacional da mercadoria importada, ou seja, uma imunidade a impostos de importação pelos estados-membros
”, quanto ao art. 5o, §2o da CF/88 que
“estabelece ao Tratado Internacional status supralegal, e, portanto, impossível de ser derrogado por legislação federal ou estadual
” e quanto ao art. 98 do CTN que “
estabelece que a legislação tributária obrigatoriamente deve observar os tratados e convenções internacionais vigentes
”.

Insta pontuar que os pontos necessários à fundamentação da causa de decidir estão devidamente debatidos no acórdão vergastado:

“O Brasil é signatário do Tratado de Assunção, ratificado pelo Congresso Nacional Brasileiro através do Decreto no 350, 21 de novembro de 1991, o qual “Promulga o Tratado para a Constituição de um Mercado Comum entre a República Argentina, a República Federativa do Brasil, a República do Paraguai e a República Oriental do Uruguai (Tratado Mercosul)”, e dispõe em seu artigo 7o:

(...)

Ocorre que, para que a apelante se enquadre no Regime Especial de Recolhimento do ICMS-importação, conforme disposto no Termo de Acordo assinado com a Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia (SICME), necessário que sejam observados os ditames da Lei Estadual de regência, Lei no 9.855/2012, a qual estabelece em seu artigo 1o e 2o, § 3o, que o usufruto do benefício só se aplica ao contribuinte que esteja em situação regular com a Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

(...)

Em conjugação a isso, o artigo 179 do Código Tributário Nacional descreve:

(...)

Verifica-se, pois, a obrigatoriedade de regularidade da apelante para daí fazer uso do benefício postulado, requisito que não foi devidamente comprovado nos autos.

Aliás, no Tratado de Assunção, ora ratificado, não há menção de que os Estados são impedidos de estabelecer obrigações acessórias que devem ser observadas pelos contribuintes, com objetivo de manter a ordem fiscal, notadamente a respeito de expedição de certidão negativa de débitos com o Estado, para fins de fruição da benesse. Inclusive, em sede de agravo de instrumento interposto pela agora apelado, Estado de Mato Grosso, o colegiado da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo revogou a decisão liminar concedida, assim ementado:

(...)

Assim, constatada a irregularidade da empresa apelante com a Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (Certidão de Dívida Ativa no 2015617, Id. 72188981) e a existência da imposição legal inserida nos artigos 1o e 2o, § 3o, da Lei Estadual no 9.855/2012, que estabelece a exigência da regularidade fiscal para obter o benefício, não há, no caso, o alegado direito líquido e certo, porquanto o ato da administração pública é vinculado em observância ao princípio da legalidade.

(...)

Em consequência, a ação mandamental tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia, o que não é o caso em que resta demonstrada a ação da Administração em estrita observância aos ditames legais. (...)”

Deste modo, claramente, quer a parte embargante, por via transversa, a rediscussão do julgado, sendo os argumentos analisados e rechaçados.

Assim, os embargos de declaração não são a via adequada para os casos de irresignação. Neste sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR No607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS. 1.

São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3.

O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI no 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020. 4.

Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual. 5.

Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo a quo.

(N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no
decisum
impõe-se o não acolhimento dos embargos.

Demais disso, o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ensejar seu acolhimento, o que não ocorreu.

Neste sentido, a jurisprudência desta Corte,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR No607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS. 1. São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3. O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI no 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020. 4. Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual. 5. Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo
a quo
. (N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OBSCURIDADE – VÍCIO EXISTENTE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Demonstrada a existência de obscuridade no acórdão embargado em relação ao proveito econômico a incidir os honorários advocatícios, tal vício deve ser sanado, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação. (N.U 1003201-09.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

Por derradeiro, anoto que, para fins de prequestionamento, não se exige o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, basta que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a baseiam, assim como ocorreu na espécie.

Em face do exposto,
conheço
e
rejeito
os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022